Tribunal: STF
Processo: ADPF 959
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O partido político União Brasil ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador/BA, na redação dada pela Emenda de n. 39, de 29 de março de 2022, e o art. 6º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salvador, com o texto conferido pela Resolução n. 3.095, de 29 de março de 2022, a permitirem a recondução de membro da Mesa Diretora na mesma ou em diferentes legislaturas.



    O partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), mediante as petições/STF n. 43.762/2022 e 43.784/2022, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Pretende o não conhecimento da ação, por inobservância da subsidiariedade (Lei n. 9.868/1999, art. 4º, § 1º) e ausência de violação a preceitos fundamentais. Afirma não atendidos os requisitos necessários para o deferimento da medida cautelar. No mérito, busca a declaração de nulidade apenas da eleição para a Presidência da Mesa Diretora, de forma que seja preservada a votação direcionada à ocupação dos demais cargos.



    É o relatório.



    2. O MDB preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência do Supremo – relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Os partidos políticos são instrumentos da soberania popular destinados a assegurar a autenticidade do sistema representativo e a defesa dos direitos fundamentais. Atuam no âmbito do interesse da coletividade e do regime democrático. 



    Assim, considerando a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, para efeito de colaboração com a justiça, tenho como pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, o partido Movimento Democrático Brasileiro como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator